Tribunal: TJPA
Processo: 0007412-49.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007412-49.2018.8.14.0401

APELANTE: ELTON JORGE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00074124920188140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELTON JORGE SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – CULPABILIDADE.
A culpabilidade é a reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena.

Afastada a alegação de ausência de fundamentação da circunstância judicial, culpabilidade, valorada negativamente. Indicação de causas concretas que justificam o acréscimo da pena base. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00074124920188140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELTON JORGE SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ELTON JORGE SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 46 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 31/03/2018, por volta de 17h, a vítima Rosiane de Jesus Nunes Azevedo trafegava em via pública, às proximidades de sua residência, na Rua 20 de agosto, conjunto Rui Barata, bairro Parque Verde, nesta cidade, quando os ora denunciados, Elton Jorge Silva e Jean Carvalho, chegaram no local a bordo de uma motocicleta. Segundo o relato, Jean pilotava a motocicleta enquanto Elton logo anunciou o assalto, mediante grave ameaça contra Rosiane, exigindo o aparelho celular dela, modelo (...), tendo a vítima de pronto entregue o supradito telefone móvel. Posteriormente, às 18h, a também vítima Delizângela Gaia Moraes encontrava-se próxima à praça do Conjunto Ariri Bolonha, na Rua Principal, quando os denunciados chegaram no local em uma moto, com Jean pilotando o veículo. Após se aproximarem da ofendida, ambos os ladravazes anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, exigiram o aparelho celular (...) de propriedade da vítima. Após consumado o roubo, os criminosos logo empreenderam fuga na motocicleta. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 23 de abril de 2018, ID-7720852.

Alega o Apelante que somente uma circunstância judicial foi considerada negativa pelo MM. Juízo
a quo,
a culpabilidade, inexistindo fundamentação idônea. Aduz que o Juízo incorreu em
error in judicando
, não podendo a pena base passar do mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-7721234.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença no tocante à dosimetria, redimensionando a pena base para o mínimo legal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 06/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00074124920188140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELTON JORGE SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ELTON JORGE SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e 46 dias multa.

Alega o Apelante que somente uma circunstância judicial foi considerada negativa pelo MM. Juízo
a quo,
a culpabilidade, inexistindo fundamentação idônea. Aduz que o Juízo incorreu em
error in judicando
, não podendo a pena base passar do mínimo legal.

O inconformismo do ora Apelante diz respeito à dosimetria da pena, pelo que me atenho a sua análise, considerando, portanto, que as questões referentes à materialidade e autoria do delito se encontram superadas nos autos.

Assim, vejamos.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 4 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, considerando a culpabilidade como circunstância negativa.

Ressalto que a
culpabilidade deve se pautar no grau de reprovabilidade do comportamento do agente e jamais se fundamentar em locuções vagas e genéricas, alheias às particularidades reveladas pelo caso concreto. Ocorre que,
in casu
, a despeito das alegações do ora recorrente, o MM. Juízo justificou a referida circunstância no fato de que o réu “
praticou o crime em via pública, em horário de movimento normal de pessoas, demonstrando periculosidade concreta em sua ação, pois sua conduta demonstrou ousadia de caráter
.”

A culpabilidade é a reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena. Sendo assim, tenho que o fato de o réu ter praticado o delito em via pública em horário de grande movimentação, demonstra maior ousadia e frieza no cometimento do delito, não se importando com o fato de ser visto pelos demais transeuntes, demonstrando conduta reprovável em vista de seu modo consciente de agir. Ressalto ainda que o réu desceu da moto e se dirigiu até a vítima, ordenando que esta lhe entregasse o celular, fazendo menção de que se encontrava armado, tendo seu comparsa permanecido na direção da motocicleta aguardando o desfecho do roubo. Ademais, houve premeditação, eis que ao abordar a vítima, imediatamente mandou que esta lhe entregasse o celular, repetindo a mesma ação momentos depois.

Portanto, o MM. Juízo não valorou a pena base com fundamento em referências vagas, mas apontou causas concretas que justificam o acréscimo. Desta forma, tenho que a conduta do réu é merecedora de elevada censura.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. Conquanto o grau de reprovabilidade da conduta constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, o juiz não se vê livre da tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que dêem suporte à sua consideração, o que não ocorreu no caso. Precedentes. [...] (HC 229260/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

“[...] 2. Na hipótese dos autos, não merece censura o julgado, quanto à majoração da pena-base em face da maior culpabilidade do Agravante, evidenciada pela natureza premeditada da prática delituosa. [...]” (AgRg no AREsp 288.922/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014)

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento. Logo, afasto a pretensão do recorrente quanto à fixação da pena no mínimo legal, eis que a existência de uma circunstância negativa afasta a fixação da pena no patamar mínimo. Logo, mantenho a reprimenda em 4 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa.

Colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO - CONCURSO DE AGENTES - REDUÇÃO DA PENA BASE. INCABÍVEL - PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constata-se que das circunstâncias judiciais, restou apenas uma única desfavorável a ser aplicada ao recorrente: a culpabilidade, o que legitima a imposição da pena-base acima do mínimo legal. Urge consignar, a propósito, que este C. Tribunal vem se posicionando no sentido de que o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu já é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal. Precedente. (TJPA – ACÓRDÃO N.º 130581 - RELATORA: Desa. Brígida Gonçalves dos Santos.

PUBLICAÇÃO: 07.03.2014)

Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 9 meses de reclusão e em 20 dias multa, restando 4 anos de reclusão 10 dias multa. Permanece ainda a agravante da reincidência (preponderante nos termos do disposto no art. 67 do CP) e a elevação da pena em 10 meses de reclusão e 20 dias multa, totalizando 4 anos e 10 meses de reclusão e 30 dias multa.

Inexistem causas de diminuição da pena. Mantenho ainda a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a fração de aumento em 1/3, totalizando a pena de 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 40 dias multa.

Restou comprovado nos autos que os réus praticaram dois crimes de roubo em continuidade delitiva, art. 71 do CP, pelo que permanece a fração de aumento em 1/6, totalizando a pena de 7 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão e 46 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado em razão de se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/07/2022